Tribunal: TRF3
Processo: 5010683-96.2025.4.03.6181
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
663/775)

5010683-96.2025.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ReSe - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 5010683-96.2025.4.03.6181

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

RECORRENTE: GUILHERME CICONELLO

ADVOGADO do(a) RECORRENTE: TAIS ELIAS CORREA - SP351016-A

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO, (PF) - POLÍCIA FEDERAL

Ementa

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Habeas Corpus Preventivo. Salvo-conduto. Importação de sementes, cultivo e produção artesanal de Cannabis sativa para fins exclusivamente terapêuticos. Comprovação médica e técnica. Autonomia do paciente. Recurso Provido. Ordem concedida.

I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que denegou ordem de habeas corpus preventivo, cujo objeto era a concessão de salvo-conduto para importação de sementes, cultivo, porte, uso e produção artesanal de Cannabis sativa para fins exclusivamente medicinais.

II. Questão em discussão A controvérsia reside na possibilidade de concessão de salvo-conduto para o cultivo doméstico de Cannabis sativa, diante da ausência de regulamentação administrativa específica, e da necessidade de garantir o direito à saúde e à liberdade de locomoção da paciente.

III. Razões de decidir

A paciente apresentou documentação médica atualizada, histórico clínico, autorização da ANVISA para importação de medicamento à base de Cannabis, certificado de curso de cultivo e extração, laudo técnico agronômico e comprovação de capacitação profissional como farmacêutica.

A jurisprudência do STJ e TRFs reconhece a possibilidade de concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis sativa, desde que comprovada a necessidade terapêutica, ausência de finalidade recreativa ou comercial, e observadas as restrições legais.

A ausência de regulamentação administrativa não pode impedir o exercício do direito fundamental à saúde, especialmente diante da omissão estatal e da impossibilidade econômica de aquisição de medicamentos importados.

A conduta de importação de sementes, por não conter THC, não configura crime previsto na Lei de Drogas, podendo, em tese, configurar contrabando, cuja tipicidade material pode ser afastada pelo princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada.

A autonomia do paciente para escolher seu tratamento deve ser respeitada, desde que amparada por prescrição médica e responsabilidade técnica, afastando a abordagem penal da questão.

A ordem deve ser concedida.

IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento:

É possível a concessão de salvo-conduto para o cultivo doméstico de Cannabis sativa L. e extração artesanal de óleo para fins medicinais, desde que comprovada a necessidade terapêutica e observadas as restrições impostas.

O paciente assume responsabilidade integral pela produção, segurança, descarte e uso do produto, vedada qualquer forma de comercialização ou cessão a terceiros.

O Recurso em sentido estrito deve ser provido e a ordem deve ser concedida.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 5o, II e XLIII; 196

Lei no 11.343/2006, arts. 2o, 28, 33

RDC ANVISA no 327/2019, no 660/2022

Portaria SDA/MAPA no 1.342/2025

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 783.717/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto

STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz

TRF3, ReSe 5005094-79.2024.4.03.6110, Rel. Des. Paulo Guedes Fontes

TRF3, ReSe 5004203-39.2025.4.03.6105, Rel. Des. André Custódio Nekatschalow

TJSP, HC 2277816-40.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ulysses Gonçalves Junior

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 426 No 5010683-96.2025.4.03.6181

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

RECORRENTE: GUILHERME CICONELLO

ADVOGADO do(a) RECORRENTE: TAIS ELIAS CORREA - SP351016-A

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO, (PF) - POLÍCIA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de GUILHERME CICONELLO com fundamento no artigo 581, inciso X, do Código de Processo Penal, contra a sentença que denegou a ordem em habeas corpus preventivo (id 352677081) impetrado para obter a concessão da ordem de salvo-conduto em favor do Paciente, a fim de que sejam as autoridades tidas por coatoras impedidas de proceder à prisão em flagrante do paciente pela aquisição e importação de sementes, cultivo, uso, porte e produção artesanal da planta Cannabis sativa para fins exclusivamente terapêuticos, bem como para que se abstenham de apreenderem plantas, substâncias extraídas da planta, insumos e afins existentes em sua residência, para utilização na produção de medicamento.

A defesa do paciente recorreu (ID 352677138), pugnando pela reforma da sentença, a fim de ser concedida a ordem pleiteada para expedição de salvo-conduto nos termos da peça inicial.

O Ministério Público Federal se manifestou (ID 352677142).

Mantida, em juízo de retratação, a decisão atacada (id 352677143), os autos foram remetidos a este Tribunal.

A Procuradoria Regional da República ofertou parecer pelo não provimento do recurso (id 355960516).

É o Relatório.

Dispensada a revisão.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

O presente processo trata da possibilidade de obtenção de autorização para importar sementes, transportar e cultivar a planta Cannabis com vistas à extração do óleo para fins terapêuticos.

Em outras palavras, pretende o impetrante a concessão de salvo-conduto para que o paciente possa importar sementes de maconha, a fim de cultivar a planta e dela extrair o seu óleo, sem que seja autuado por tal conduta, vedada pelos artigos 2o, caput, e 33, da Lei no 11.343/2006.

A sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

“O habeas corpus, por sua própria natureza, é uma ação de conhecimento breve.

Diz o artigo 647 do Código de Processo Penal: “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar” (destaquei).

Para a concessão do salvo conduto pretendido pelo paciente, portanto, é fundamental compreender se é ilegal a suposta coação iminente que o paciente estaria prestes a sofrer.

Sabe-se que, formalmente, o plantio e cultivo de cannabis, mesmo para consumo próprio, é fato típico, eis que afronta o disposto no parágrafo 1o do artigo 28 da Lei de Drogas: Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. § 1o Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.”

Desse modo, em princípio, a eventual atuação dos agentes indicados como autoridades coatoras seria legítima, visto que a ação do paciente constitui infração penal.

Todavia, de acordo com o relatado, alega-se estado de necessidade, o que excluiria a ilicitude.

Consoante artigo 24 do Código Penal: Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.”

Nesse contexto, para se reconhecer o estado de necessidade, na singularidade do caso, seria fundamental responder ao menos duas questões: (i) se as alegadas enfermidades do paciente, de fato, caracterizam “perigo atual”; (ii) se resta comprovado não existir, de fato, outro modo de ser evitado o mencionado perigo.

E aqui reside o cerne da questão, o ponto fundamental.

Isso porque o uso de cannabis para fins terapêuticos é matéria alvissareira, que se encontra em ampla discussão, tanto no meio acadêmico e científico, quanto nas instâncias de saúde pública e no parlamento, de modo que este Juízo criminal não tem meios de concluir sobre a eficácia e necessidade do mencionado tratamento, em caráter de imprescindibilidade.

Como é de conhecimento notório, a ANVISA vem normatizando a matéria, por meio de Resoluções da Diretoria Colegiada, tais como a RDC no 327, de 09 de maio de 2019 e a RDC no 660, de 30 de março de 2022, por exemplo.

O assunto também é objeto de intenso debate no Congresso Nacional, onde tramitam diversas proposições legislativas que pretendem regulamentar o uso medicinal de cannabis. Exemplificativamente, podemos mencionar os PL no 5511/2023, da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), e PL no 89/2023, do senador Paulo Paim (PT-RS).

O Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, por outro lado, já se manifestaram em nota pública contestando eventual regulamentação do plantio de cannabis para fins medicinais, ocasião em que esclareceram expressamente que a medida “depende de uma análise técnica e clínica com a participação do Conselho, conforme prevê a Lei do Ato Médico (no 12.842/2013), e de um amplo debate com a sociedade.” (https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-e-abp-apoiam-ministro-e-repudiam-regulacao-do-plantio-da-cannabis/ - acessado em 07/02/2024, às 12h25min).

O Governo do Estado de São Paulo, por sua vez, passou a regulamentar o fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol, em associação com outras substâncias canabinóides, incluindo o tetrahidrocanabinol, em caráter de excepcionalidade, conforme Lei estadual no 17.618, de 31 de janeiro de 2023, normatizada pelo Decreto no 68.233, de 26 de dezembro de 2023.

O Ministério da Agricultura e Pecuária editou a Portaria SDA/MAPA No 1342 DE 28/07/2025, que estabelece os requisitos fitossanitários para a importação de sementes (Categoria 4) de Cannabis sativa de qualquer origem, editada em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no 16, decorrente do Recurso Especial no 2024250/PR (2022/0210283-1).

Diante desse cenário, tem-se que um juiz singular criminal, na via estreita do habeas corpus, não poderia decidir sobre a utilização de uma terapia medicinal que atualmente é objeto de intenso debate público, seja no meio acadêmico e científico, seja em órgãos técnicos do Poder Executivo e no próprio Congresso Nacional.

Note-se que para reconhecer o estado de necessidade este Juízo obrigatoriamente precisaria concluir, sem perícia médica e sem dilação probatória, (a) se o estado de saúde do paciente realmente pode se enquadrar no conceito de “perigo atual”; (b) se não havia, de fato, outro tratamento eficiente, capaz de "evitar o perigo atual" - sendo necessário mencionar, nesse ponto, não apenas os métodos alopáticos tradicionais, mas, também, as diversas terapias atualmente já disponíveis com uso de cannabis, devidamente normatizadas pelos órgãos competentes.

Aprofundando-se um pouco mais na análise jurídica do tema, tem-se, também, que o reconhecimento do estado de necessidade depende de necessária investigação sobre (c) a viabilidade e eficácia do manejo artesanal da cannabis. Ora, é de conhecimento comum que a indústria farmacêutica segue diretrizes rigorosas de controle de qualidade e boas práticas, a fim de garantir a segurança e eficácia dos medicamentos.

Nesse tocante, seria grande contrassenso reconhecer que um leigo, como é o caso do paciente, teria condições de fabricar o próprio remédio, extraindo do plantio, cultivo e manejo de cannabis a única terapia eficiente para se “salvar de perigo atual”, nos dizeres do artigo 24 do Código Penal.

Repare-se que a análise sobre a configuração ou não de causa excludente de ilicitude, por si mesma, se mostra incompatível com o procedimento estreito da ação de habeas corpus. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA. PRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. [...] 2. O exame da insurgência, no que tange à alegada ocorrência da excludente de ilicitude, demanda aprofundado revolvimento do conjunto probatório, vedado na via estreita do mandamus. (RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 63880 2015.02.30346-2, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:09/03/2016..DTPB:.).

Ademais, outras questões envolvendo a legalidade do plantio, cultivo e manejo artesanal de cannabis, tais como a suposta omissão da União em regulamentar a matéria, na forma do Parágrafo Único do artigo 2o da Lei no 11.343/2006, evidentemente, também não podem ser resolvidas por meio deste writ.

Não se ignora a sensibilidade da matéria em questão, envolvendo a saúde do paciente e sua própria dignidade. Este Juízo compreende e se solidariza com a situação. Todavia, a instância criminal, sobretudo em sede de habeas corpus, não é o local adequado para o conhecimento dessa pretensão.

Nesse sentido, colaciono abaixo trecho do voto do Excelentíssimo Ministro MESSOD AZULAY NETO, nos autos da ação de habeas corpus n. 802.866/PR. Embora tenha sido vencido no julgamento do mencionado writ, a posição do Ministro reflete momento de relevante lucidez sobre a matéria, razão pela qual tomo a liberdade de reproduzi-la:

"O Poder Judiciário, especialmente em sede de 'habeas corpus', não possui, portanto, competência para substituir a análise da autoridade técnica e permitir, em caso específico, o plantio, cultivo e extração da 'Cannabis sativa', ainda que para finalidade puramente medicinal. Isso porque eventual autorização passa, necessariamente, pela implementação de critérios, controles e procedimentos técnicos específicos reservados à autoridade sanitária.

Assim, longe de subestimar a complexidade da questão, entendo que o 'habeas corpus' preventivo não é via adequada para conceder salvo-conduto para exercício de atividade potencialmente ilegal, uma vez que não se configura restrição ou ameaça indevida à liberdade individual a prática de ato, em tese, vedado pelo ordenamento jurídico penal.

Não entrevejo justificativa para o ativismo que, em última instância, interfere na esfera de atribuição de outros poderes. Há, na sistemática jurídica, autoridade cuja competência é exatamente a regulação e definição das substâncias proibidas e sujeitas a controle.

Não cabe ao Poder Judiciário agir para além do que estabelecem as leis e normas regulamentadoras, em respeito ao processo democrático de produção de seus conteúdos e efeitos.

Não nego, todavia, a viabilidade de controle jurisdicional sobre a temática. Obviamente, é inafastável a jurisdição. A questão é que esse controle não está inserto na esfera de competência do juízo criminal, mormente na via estreita do 'habeas corpus’” – (MIN. MESSOD AZULAY NETO nos autos do HC n. 802.866/PR, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Assim, diante da complexidade da matéria, a exigir deste Juízo criminal decidir sobre questões de saúde, bem como sobre a eficácia e necessidade de tratamento terapêutico ainda em fase de regulamentação pelas autoridades competentes, sem a possibilidade de dilação probatória, tenho presente que seria o caso de não conhecimento do presente writ, em razão da inadequação da via eleita.

Não obstante, considerando que atualmente essa é a posição minoritária, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, passo ao exame do mérito.

(ii) Mérito

No mérito, a hipótese é de denegação da ordem de habeas corpus, por ausência de prova pré-constituída.

O impetrante não logrou instruir o presente writ com documentos que demonstrem que efetivamente tentou outros tipos de tratamento, limitando-se o relatório médico a informar que o paciente "(...) Passou por diversos tratamos alopáticos como Ritalina, Excitalopram, Sertralina, Zompidem, Clonazepam e Depakote. Mesmo em uso de todos os medicamentos alopáticos relatados, psicoterapia, tratamento alternativos não havia melhora do quadro, gerando efeitos colateriais como gastrite e isofagite, perda peso, perda apetite, instabilidade emocional e vômitos (...) (ID 474948121, pg. 2) ”. Ainda, informa o relatório que o paciente relatou "fazer uso de forma recreativa de longa data", o que reforça o caráter temerário desta decisão em sentido contrário.

Ademais, em que pese o paciente resida nesta capital (ID 474948120, p. 7), a médica subscritora do relatório médico a que o presente writ faz alusão possui endereço profissional em Cabo Frio/RJ. Em consulta ao site do CREMERJ (https://portal.cremerj.org.br/busca-medicos), verificou-se que a médica VANESSA PINHEIRO VIDAL MATALOBOS, subscritora dos documentos anexados no ID 474948121, p.1-10, não possui especialidade nas doenças citadas na inicial, constando como especialidade “medicina do tráfego”. Embora o impetrante faça alusão ao relatório médico elaborado pela Dra. Vanessa Pinheiro Vidal Matalobos, também constam nos autos relatório médico e receituário elaborados pela Dra. Rosa Pierina da Silva Figueiredo Ferrarese, neurologista, CRM/SP 63830 (ID 474948121, p.11-13). No entanto, tais documentos apresentam apenas informações genéricas das CIDs e da indicação do tratamento com cannabis, sem descrição pormenorizada do histórico do paciente.

O Certificado anexado no ID 474948122, p. 12-16 é imprestável para comprovar que o paciente possui conhecimento técnico para realizar o adequado plantio, colheita e extração da substância medicamentosa da planta cultivada, seja porque não há prova do reconhecimento pelos órgãos oficiais da instituição que o emitiu, seja porque as 104 (cento e quatro) horas de curso são, sem sombra de dúvidas, insuficientes para especializar uma pessoa a produzir qualquer tipo de medicamento.

Nesse ponto, deve ser dito que a produção artesanal, sem conhecimento técnico adequado, pode, na realidade, causar efeito reverso no paciente, trazendo-lhe mais prejuízos do que aqueles problemas que já o assolam.

No sentido do ora decidido, são os atuais julgados do Tribunal Regional Federal 3a Região:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO.IMPORTAÇÃO DAS SEMENTES E CULTIVO DA PLANTA CANNABIS SATIVA PARA FINS DE PRODUÇÃO DE REMÉDIO FITOTERÁPICO. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.DENEGADA A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.

1. “Habeas Corpus”, objetivando a concessão de salvo-conduto para que se possa cultivar Cannabis com fins medicinais, tendo em vista que o paciente sofre de várias patologias que vinham sendo tratadas com medicamentos alopatas, sem nenhum resultado positivo.

2. Orientação revista, na esteira de julgamentos da Quinta Turma deste Tribunal Regional Federal, no sentido de ser admissível a possibilidade de pessoa portadora de enfermidade, caso não obtido sucesso no tratamento com medicamentos tradicionais, obter o salvo-conduto na hipótese de importação e cultivo de sementes da planta Cannabis com vistas à extração do óleo para fins terapêuticos, por entender que não se trata de matéria afeta à competência da Justiça Federal.

3. Não vislumbrada a existência de ameaça atual à liberdade de locomoção do paciente na hipótese da prática de conduta de importação de sementes de Cannabis Sativa.

4. A importação de pequena quantidade de sementes de Cannabis sativa é fato atípico, de modo que não há nenhum risco de persecução penal por tráfico internacional de drogas que justifique a pretensão do recorrente perante a Justiça Federal

5. O pedido principal da impetração é a autorização para o plantio, manipulação e uso da Cannabis sativa.

6. A competência para julgar pedido de salvo-conduto em favor de quem planta, transporta ou usa a Cannabis Sativa para fins terapêuticos é da Justiça Estadual. Precedentes da terceira seção do STJ.

7. A Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA RDC no 327 de 09 de dezembro de 2019, que regulamentou a autorização sanitária para fabricação e importação de produtos de Cannabis, dispõe no seu artigo 4° que a substância conhecida como tetrahidrocanabinol - THC não pode ser superior ao teor de 0,2%.

8. Não há comprovação de que é possível numa simples produção caseira promover a correta separação entre a substância conhecida como CBD do THC no percentual exigido (0,2%), o que poderia acarretar graves consequências para a saúde de determinados usuários ao ingerirem o extrato de CBD com THC.

9. Admitida a existência dos efeitos benéficos do canabidiol (CBD) para o tratamento de diversas doenças, todavia, tal remédio como qualquer outro deve ser prescrito por profissional habilitado, bem como o produto ser fabricado por profissional qualificado e dentro de um padrão de qualidade com prévia autorização e fiscalização do órgão da vigilância sanitária.

10. Direito do paciente ao fornecimento do medicamento com canabidiol por planos de saúde ou pelo Sistema Único de Saúde – SUS, caso o enfermo não possua plano de saúde e não tenha condições financeiras de custear o medicamento. Precedentes do STJ.

11. O “writ” originário não está suficientemente instruído, porquanto o paciente não demonstrou capacidade técnica nem habilitação para o cultivo e manejo do medicamento com canabidiol. Ademais, inexiste receituário médico específico quanto a prescrição de medicamento de extrato caseiro, não restando demonstrado que a Cannabis medicinal é a única e última alternativa de tratamento de saúde indicado para o paciente.

12. Sentença reformada. Remessa necessária provida. Ordem de “habeas corpus denegada”.

(TRF 3a Região, 5a Turma, RemNecCrim - REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL - 5010305-14.2023.4.03.6181, Rel. Desembargador Federal ALI MAZLOUM, julgado em 21/08/2024, DJEN DATA: 27/08/2024)

Do julgado acima, convém ressaltar o seguinte trecho do voto do Relator, do qual comungo in totum do entendimento:

4. Da ausência de prova pré-constituída no “habeas corpus” originário:

Por fim, registro que o “writ” originário e o subsequente "habeas corpus" não estão suficientemente instruídos, porquanto o paciente não demonstrou capacidade técnica nem habilitação para o cultivo e manejo do medicamento com canabidiol. Ademais, inexiste receituário médico específico quanto à prescrição de medicamento de extrato caseiro, não restando demonstrado que a Cannabis medicinal é a única e última alternativa de tratamento de saúde indicado para ela.

Nesse sentido, ainda que o uso de produtos obtidos da Cannabis Sativa amenize os sintomas de algumas doenças de difícil tratamento, não se pode olvidar que a liberação via poder judiciário da produção domiciliar de maconha irá fragilizar o combate ao tráfico de drogas com grandes prejuízos a saúde pública.

Pontuo que os danos decorrentes do tráfico de drogas na saúde pública são muito superiores aos casos de pessoas que realmente necessitam da maconha medicinal para tratamento de saúde.

É essencial esclarecer que após a decisão do STJ proferida no AgRg no HC no 783.717/PR, ocorreu um aumento expressivo no número de demandas em sede de "habeas corpus" objetivando o salvo-conduto de amplo aspecto, geralmente trazendo alegações desprovidas de documentos aptos a demonstrar a indispensabilidade do medicamento à base de canabidiol ou mesmo sem comprovar a impossibilidade de obtenção do tratamento de outro modo ou a incapacidade econômica do paciente para a compra do medicamento, além da falta de negativa do Poder Público em fornecer o medicamento.

Ressalto que, atualmente a difusão de milhares de decisões judiciais permitindo o plantio de maconha doméstico sob a justificativa de amparar o direito à saúde, apenas tornará impossível ao Poder Público efetuar o controle sobre a produção, o consumo e a venda da maconha e outras drogas no país. Afinal, todas as boas intenções do mundo não significam nada se não forem acompanhadas por boas ações. Nesse sentido, a sabedoria popular nos ensina que “a estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções”.

Dito isso, a prova pré-constituída que acompanhou o “writ” originário e o "habeas corpus" subsequente não evidenciou a indispensabilidade do produto à base de canabidiol e a impossibilidade econômica do paciente obtê-lo por outra via. (negritei)

REMESSA NECESSÁRIA. HABEAS CORPUS. PLEITO DE SALVO-CONDUTO PARA A IMPORTAÇÃO E CULTIVO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. ADEQUAÇÃO DA VIA DO MANDAMUS PARA O PEDIDO. CULTIVO ADEQUADO AO TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. SALVO CONDUTO REVOGADO.

1. Remessa Necessária de sentença de concessão de ordem de habeas corpus “ para determinar que o DELEGADO GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CHEFE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO e DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL ou qualquer outra autoridade policial ou de segurança pública se abstenham de adotar quaisquer medidas tendentes a violar ou cercear a liberdade de locomoção do paciente J. R.P.J, em decorrência da importação de sementes de Cannabis sativa, limitada a 70 unidades a cada período de 12 meses, bem como o cultivo de 15 (quinze) mudas a cada 03 meses, totalizando 60 (sessenta) plantas por ano, para colheita, extração, produção caseira e artesanal, do óleo de Cannabis sativa para uso exclusivo próprio e terapêutico, enquanto durar o tratamento, nos termos de autorização médica, a ser atualizada anualmente, ou até que entre em vigor o procedimento administrativo previsto no Art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, vedando-se, ainda, a apreensão ou destruição das plantas e utensílios de plantio em questão”.2. O panorama relacionado à importação de plantas e derivados da planta de cannabis sofreu sensível modificação, com edição pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA da Nota Técnica no 35/2023/SEI/COCIC/GPCON/DIRES/ANVISA.

2. O habeas corpus como ação constitucional, cujo objeto é o afastamento de violência ou coação àquele que se encontrar sob restrição ou ameaçado de restrição em sua liberdade de locomoção (art. 5o, inc. LXVIII, da CF/88), não possui amplitude para discutir matéria de cunho administrativo.

3. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento acerca da pertinência da ação de habeas corpus para enfrentar a falta de regulamentação estatal para a produção pessoal de derivados de cannabis com fins medicinais para uso próprio.

4. Não consta dos autos prova da quantidade necessária de sementes e plantas a serem cultivadas, adequadas de modo específico ao tratamento do paciente. Ausência de prova pré-constituída. Para cada pessoa e para cada enfermidade há que se ter a respectiva dosagem, não se divisando que um número padrão atenderá toda e qualquer situação, sendo certo que num determinado caso o quantitativo padronizado poderá ser insuficiente e, em outros, excessivo, desvirtuando a finalidade visada.

5. Não é porque o Superior Tribunal de Justiça e Tribunais locais tenham firmado a compreensão pela concessão de ordem de habeas corpus preventivo para obstar a repressão penal nas hipóteses de cultivo artesanal e extração de derivados para fins medicinais que as partes estão dispensadas de apresentar as provas pré-constituídas necessárias à demonstração do direito vindicado.

6. Inexistência elementos probatórios seguros, exigíveis para concessão de salvo conduto.

7. Remessa necessária provida. Ordem denegada. Salvo conduto revogado.

(TRF 3a Região, 11a Turma, RemNecCrim - REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL - 5005282-09.2023.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 23/08/2024, Intimação via sistema DATA: 28/08/2024)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA PARA CULTIVO, EXTRAÇÃO DE ÓLEO E USO TERAPÊUTICO. RISCOS À SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA DISCUSSÃO NO ÂMBITO CRIMINAL.

1. O ponto de divergência não se refere aos efeitos terapêuticos do CBD, tampouco de uso recreativo da maconha, mas ao risco de efeitos que a produção artesanal - sem base em nenhuma evidência médica - de extrato de Cannabis sativa pode causar em pacientes (no sentido médico do termo). Não se ignora o posicionamento da Terceira Seção do STJ quanto ao tema (AgRg no HC no 783.717/PR, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Rel. p/ acórdão Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, j. 13.9.2023, DJe 03.10.2023), mas cada caso deve ser analisado em razão da sua singularidade, não se podendo dar a essa decisão o efeito erga omnes imaginado por muitos.

2. Não há como, de forma artesanal e sem qualquer controle por profissional médico e farmacêutico, tampouco da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), separar-se o CBD (princípio ativo de efeitos terapêuticos) do THC (princípio ativo com efeitos psicoativos) em uma produção caseira, sem qualquer controle laboratorial por profissionais formados para isso. Assim, não é adequado que, no âmbito criminal, se trate de tema tão sensível e com efeitos tão peculiares (potencialmente prejudiciais) à saúde de quem, no afã de buscar solução para os seus problemas, acabe lhes causando outros.

3. O fato de a Anvisa ter autorizado a importação de produtos à base de CBD (não de THC) não significa autorização para a produção artesanal de extrato de óleo de Cannabis sativa. A aprovação de um produto médico pela Anvisa é necessariamente demorada e, no que importa ao caso do CBD, já é objeto de ação civil específica, a ser decidida pelo STJ. Trata-se do IAC no REsp no 2024250, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, no qual se discute a possibilidade de concessão de autorização sanitária para a exploração industrial de canabinoides para uso medicinal, farmacêutico ou industrial.

4. Na hipótese de uma pessoa necessitar de medicamento à base de CBD, para o qual tenha autorização de importação pela Anvisa, mas sem condições financeiras de comprá-lo, pode valer-se de meios adequados para isso. O salvo conduto pretendido não garante direito fundamental à saúde. Ao contrário, pode colocar em risco a saúde do paciente (no sentido médico do termo). Apesar dos efeitos terapêuticos do CBD, dadas as importantes pesquisas e práticas clínicas realizadas por estudiosos brasileiros e estrangeiros, isso deve ser prescrito por profissional habilitado e o produto deve ser fabricado por quem efetivamente possa fazê-lo e mediante prévia autorização do órgão de vigilância sanitária competente.

5. Recurso em sentido estrito não provido.

(TRF 3a Região, 11a Turma, ReSe - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 5002181-64.2023.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO, julgado em 12/04/2024, Intimação via sistema DATA: 17/04/2024)

Diante do exposto, curvando-me ao entendimento jurisprudencial majoritário conheço do pedido, e, no mérito, DENEGO A ORDEM” (id 352677081).

Pois bem.

A utilização da referida planta para fins terapêuticos tem se dado na maioria dos países desenvolvidos em escala crescente, em razão de pacientes buscarem por melhor qualidade de vida. Vários estudos recentes apontam que o uso de medicamentos à base de CBD pode ser uma ótima alternativa no tratamento terapêutico para problemas de saúde.

No Brasil, desde 2017, a Cannabis sativa L. tem sido reconhecida como planta medicinal pelo órgão governamental competente (ANVISA), passando a integrar a partir de então a Lista de Denominações Comuns Brasileiras da Farmacopeia Brasileira e suas sucessivas atualizações (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/dcb), sob o no DCB 11543, com o objetivo de anular ou minimizar o sofrimento dos enfermos, em respeito à dignidade da pessoa humana, o que, claramente, não se confunde com a traficância e o emprego dessas substâncias para fins recreativos.

Cumpre destacar que a ANVISA editou a Resolução da Diretoria Colegiada RDC n. 327, de 9 de dezembro de 2019, que veio a suceder a RDC n. 17/2015, dispondo sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelecendo requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, ao passo que a RDC n. 660, de 30 de março de 2022, que atualmente define os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde (https://anvisalegis.datalegis.net).

A Lei no 11.343/2006, por sua vez, realmente trata como conduta típica a traficância nas modalidades elencadas em seu artigo 33, bem como criminaliza a posse de drogas para uso pessoal em seu art. 28. De outro lado, o artigo 2o, parágrafo único, do citado diploma legal, torna plausível o emprego de drogas quando necessárias à proteção da saúde do ser humano:

“Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas”.

O disposto no texto legal acima transcrito, além de resguardar o direito social à saúde, também faz alusão ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, aplicável ao presente caso.

Com efeito, em razão da autorização governamental para importação de tais medicamentos e mesmo sua produção no Brasil, por empresas legalmente registradas e autorizadas pela ANVISA, não verifico qualquer ilegalidade a ser praticada pelos pacientes, independentemente do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28, § 1o, da Lei 11.343/06, que se encontra sujeito à jurisdição constitucional do STF no RE 635.659.

Malgrado a liberação por parte da Anvisa de importação de remédios à base de canabidiol, os preços de tais medicamentos não permitem o acesso irrestrito da população a esse tipo de terapia, disso decorrendo que a plantação artesanal de cannabis sativa para fins medicinais acaba por ser a solução.

Quanto à autorização para plantio, se é certo que a omissão estatal na regulação da matéria não pode redundar em prejuízo à saúde das pessoas, até porque a política do Estado na questão deve estar orientada para a proteção de todos (CF, art. 196), menos certo não é que a hipótese dos autos não pode corresponder a crime previsto na Lei de Drogas. De fato, a omissão do Estado em regulamentar a plantação artesanal da planta de maconha está direcionada ao uso ilegal de entorpecentes, mas sim que se presta para fins unicamente terapêuticos.

Destaco, também, que a gravidade do quadro de doença do paciente permite inferir que proibi-lo de usar o medicamento em referência implicaria enormes prejuízos à sua saúde.

Apesar da recente regulamentação por parte do Ministério da Agricultura e Pecuária/Secretaria de Defesa Agropecuária, estabelecendo os requisitos fitossanitários para a importação de sementes de Cannabis sativa de qualquer origem (PORTARIA SDA/MAPA No 1.342, DE 28 DE JULHO DE 2025), permanece a inexistência de autorização legal por parte da Anvisa a importação de sementes, plantio e extração artesanal do óleo.

No ponto, verifica-se que em 28/01/2026, a ANVISA, em cumprimento ao acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.024.250/PR (IAC 16), aprovou por unanimidade as regras para produção de Cannabis para fins medicinais, por meio da Resolução 1.015/2026, publicada em 2/2/2026. Contudo, anote-se que tal resolução, QUE SÓ ENTRARÁ EM VIGOR NO DIA 04/05/2026, atualiza o marco regulatório de fabricação e importação de produtos de cannabis instituído pela RDC 327/2019. Entre os principais pontos está a inclusão dos pacientes que sofrem de doenças debilitantes graves, como fibromialgia e lúpus, no rol de pessoas autorizadas a fazerem uso medicinal de produtos à base de cannabis com concentração de THC (tetrahidrocanabinol) acima de 0,2%. Além disso, foram ampliadas as formas de administração dos produtos com autorização para o uso dermatológico, sublingual, bucal e inalatório. A medida visa ampliar a adesão ao tratamento de pacientes em condições especiais.

Apenas a título de ilustração, acrescente-se que, além desta resolução, a Anvisa aprovou e publicou a RDC 1.013/2026, que só entrará em vigor em 04/08/2026 e traz os detalhes para a produção, com previsão de Autorização Especial (AE) exclusivamente para pessoas jurídicas com inspeção sanitária prévia e exigência de mecanismos de rastreabilidade, controle e segurança. A norma detalha como serão feitos o controle e a segurança permanente dos locais, além de medidas de suspensão imediata das atividades, em caso de qualquer irregularidade; a RDC 1.012/2026, que igualmente só só entrará em vigor em 04/08/2026, e apresenta as especificações para a concessão de AE para as instituições de ensino e traça os requisitos se segurança e controle. A norma destaca, entre outros pontos, que os produtos para a pesquisa com THC acima de 0,3%, devem ser obtidos por meio de importação com autorização prévia da Anvisa e o cumprimento das exigências estabelecidas pela ONU; e a RDC 1.014/2026, que entrou em vigor na data da publicação e estabelece o instrumento específico para associações de pacientes sem fins lucrativos. Essa norma também não autoriza a comercialização. O texto prevê ainda um plano de monitoramento e define indicadores e requisitos de controle de qualidade, assim como de rastreabilidade dos insumos e de produtos até a dispensação aos pacientes.

Assim, além de a referida Resolução sequer estar em vigor, a mesma só foi aprovada em cumprimento ao acórdão do STJ - Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.024.250/PR (IAC 16).

Ocorre que mesmo antes de fixada a tese pelo STJ no Recurso Repetitivo mencionado (Resp 2.024.250/PR), quando ainda estava em processamento o Incidente de Assunção de Competência no 16, essa Corte já vinha reconhecendo que o mesmo não alcançava o habeas corpus para autocultivo medicinal de cannabis, como é o caso, pois a questão lá debatida dizia respeito a ações que não têm relação com o direito individual e indisponível de cuidar da própria saúde. Desse modo, todos os habeas corpus para autocultivo medicinal de cannabis, bem como ações relativas a associações de paciente, continuaram sendo processados e deferidos inclusive pelo Egrégio STJ, mesmo após a instauração do mencionado incidente.

Nesse sentido trago julgado deste TRF3 de minha relatoria:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 16 DO STJ. ALCANCE. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. SALVO CONDUTO PARA IMPORTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CANNABIS PARA FIM EXCLUSIVAMENTE MEDICINAL. RECURSO PROVIDO.

1. Não cabe a interposição de recurso em sentido estrito em face de decisão que indefere pedido liminar em habeas corpus.

2. O Incidente de Assunção de Competência no 16 do STJ, admitido no Recurso Especial no 2.024.250-PR, não alcança habeas corpus para autocultivo medicinal de cannabis, como é o caso, pois se destina a ações que não têm relação com o direito individual e indisponível de cuidar da própria saúde.

3. Possibilidade de pessoa portadora de doença crônica obter autorização para importar sementes, transportar e cultivar a planta Cannabis com vistas à extração do óleo para fins terapêuticos.

4. Comprovadas as doenças que acometem o paciente, bem como a necessidade do uso do fármaco extraído a partir da cannabis para o seu tratamento e a melhora do seu quadro com o uso da substância. Inexistência de qualquer elemento indicativo de que o uso da Cannabis será para fins recreativos ou qualquer atividade ilícita.

5. Recurso em sentido estrito não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(TRF3 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 5001605-08.2023.4.03.6130 – 11a TURMA – RELATOR DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI – julg. sessão de 22/06/2023)”.

Posteriormente, veio a decisão proferida pela 1a Seção do STJ no REsp 2.024.250/PR, que limitou a possibilidade de importação de sementes da planta de cannabis àquelas cujas sementes tenham teor de THC inferior a 0,3%, mas esta não é aplicável à esfera penal, especialmente no âmbito de habeas corpus impetrados em prol de pacientes que buscam a produção artesanal e domiciliar de medicamentos, uma vez que analisava a situação de produção medicamentosa em escala industrial, como se verifica da tese lá fixada:

“1 - Nos termos dos arts. 1o, parágrafo único, e 2o, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), não pode ser considerado proscrito o cânhamo industrial (Hemp), variedade da Cannabis com teor de Tetrahidrocanabinol (THC) inferior a 0,3%, porquanto inapto à produção de drogas, assim entendidas substâncias psicotrópicas capazes de causar dependência;

II - De acordo com a Convenção Única sobre Entorpecentes (Decreto n. 54.216/1964) e a Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), compete ao Estado brasileiro estabelecer a política pública atinente ao manejo e ao controle de todas as variedades da Cannabis, inclusive o cânhamo industrial (Hemp), não havendo, atualmente, previsão legal e regulamentar que autorize seu emprego para fins industriais distintos dos medicinais e/ou farmacêuticos, circunstância que impede a atuação do Poder Judiciário;

III - À vista da disciplina normativa para os usos médicos e/ou farmacêuticos da Cannabis, as normas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (Portaria SVS/MS n. 344/1998 e RDC n. 327/2019) proibindo a importação de sementes e o manejo doméstico da planta devem ser interpretadas de acordo com as disposições da Lei n. 11.343/2006, não alcançando, em consequência, a variedade descrita no item I (cânhamo industrial - Hemp), cujo teor de THC é inferior a 0,3%;

IV - É lícita a concessão de autorização sanitária para plantio, cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial (Hemp) por pessoas jurídicas, para fins exclusivamente medicinais e/ou farmacêuticos atrelados à proteção do direito à saúde, observada a regulamentação a ser editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e pela União, no âmbito de suas respectivas atribuições, no prazo de 06 (seis) meses, contados da publicação deste acórdão; e

V - Incumbe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e à União, no exercício da discricionariedade administrativa, avaliar a adoção de diretrizes destinadas a obstar o desvio ou a destinação indevida das sementes e das plantas (e.g. rastreabilidade genética, restrição do cultivo a determinadas áreas, eventual necessidade de plantio indoor ou limitação quantitativa de produção nacional), bem como para garantir a idoneidade das pessoas jurídicas habilitadas a exercerem tais atividades (e.g. cadastramento prévio, regularidade fiscal/trabalhista, ausência de anotações criminais dos responsáveis técnicos/administrativos e demais empregados), sem prejuízo de outras medidas para preservar a segurança na respectiva cadeia produtiva e/ou comercial.

(REsp n. 2.024.250/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Acrescente-se que a regulamentação para importação e determinada no Acórdão se deu pela Portaria SDA/MAPA No 1342, de 28/07/2025.

Some-se a isso, que é posição pacífica no Superior Tribunal de Justiça que “(...) comprovado nos autos que o Agravado obteve autorização da Anvisa para importação do medicamento canábico, e juntada documentação médica que demonstra a necessidade do uso do óleo extraído da Cannabis para o tratamento do quadro clínico do Agravado, há de ser concedida a medida pretendida” (AgRg no HC 779634/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 05/10/2023).

De outro giro, colaciono precedente deste E. Tribunal Regional, permitindo a importação de sementes de Cannabis Sativa para extração de óleo e uso exclusivamente medicinal:

"PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. ADEQUAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA (PERÍCIA JUDICIAL). OUTROS MEIOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. SEMENTES DE MACONHA. IMPORTAÇÃO. CULTIVO. USO PRÓPRIO E FINALIDADES TERAPÊUTICAS. ADMISSIBILIDADE 1. A Resolução n. 660, de 30.03.22, da Diretoria Colegiada da Anvisa, permite a importação de produtos à base de Cannabis sp., por pessoa física, para uso próprio e para tratamento de saúde, mediante prescrição médica. Comprovada essa hipótese, não se justifica a instauração de persecução penal, razão pela qual deve ser concedida a ordem de habeas corpus, com abrangência a autoridades federais e estaduais, para autorizar o cultivo e a importação de sementes de Cannabis para uso medicinal próprio, pelo período de validade da autorização concedida pela Anvisa e nos termos de documentação médica atualizada que demonstre a necessidade do tratamento (STJ, REsp n. 1.972.092, Rel. Min. Rogério Schietti, j. 14.06.22; RHC n. 147169, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.06.22; TRF da 3a Região, RemNecCrim n. 0000313-93.2019.4.03.6104, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 26.04.21; RemNecCrim n. 5001444-60.2020.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Maurício Kato, j. 01.02.21; RemNecCrim n. 5000964-82.2020.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, j. 10.11.20; RSE n. 5001515-46.2020.4.03.6181, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, j. 10.09.20). 2. Consta nos autos laudos médicos atestando que Marcelo Ferreira de Brito é portador de ansiedade, distúrbios do sono e episódios depressivos (Id n. 324108527, fls. n. 1-2). O paciente recebeu diversas receitas e relatórios médicos sobre o uso controlado do extrato de Canabidiol (Id n. 324108527, fl. n. 3-5). Com a receita, o paciente conseguiu autorização da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária) para a importação da medicação a base de Cannabis sativa (Id n. 324108531, fls. n. 7-6), também possui certificado de participação no curso de cultivo e extração de cannabis básico da Associação Mulheres e Mães Jardineiras (Id n. 324108531, fl. n. 5). Apresentou laudo agronômico que recomenda o cultivo de até 80 (oitenta) plantas a cada 6 (seis) meses e a importação de até 265 (duzentos e sessenta e cinco) sementes de cannabis a cada 6 (seis) meses (Id n. 324108531, fls. n. 1-4). 3. Apesar de a internação de pequena quantidade de sementes de maconha não ensejar a persecução penal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, sua importação e produção, de modo geral, não é conduta flagrantemente atípica. Ao contrário, as condutas relacionadas à importação das sementes e ao cultivo das plantas de maconha podem ensejar a configuração dos delitos de contrabando e tráfico de drogas. Assim, verifica-se haver fundado receio de constrangimento ilegal, a justificar a impetração do habeas corpus preventivo, constituído via adequada para a sua pretensão. 4. Recurso em sentido estrito provido."

(TRF3, 5a Turma, ReSe 5004203-39.2025.4.03.6105, Rel. Des. Fed. André Custódio Nekatschalow, j. em 23/07/2025, DJEN DATA: 29/07/2025)

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA IMPORTAÇÃO DE SEMENTES, PLANTIO E UTILIZAÇÃO ÓLEO DE CANNABIS MEDICINAL. RECURSO PROVIDO. 1. O objetivo da presente impetração é a concessão de salvo-conduto para que a paciente possa importar e plantar cannabis para fins medicinais, pois sofre de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de déficit de atenção e insônia, conforme descrito no relatório médico. 2. Comprovação do estado de saúde da paciente e autorização pela ANVISA da importação de medicamento à base de óleos e derivados da cannabis. 3. Em que pese a edição da Lei 17.618/2023 do Estado de São Paulo e sua regulamentação pelo Decreto n 68.233/2023, somente os pacientes que fazem tratamento para as síndromes de Dravet, Lennox-Gastaut e para Esclerose Tuberosa serão os primeiros a ter acesso aos novos fármacos. Outras doenças, como, por exemplo, as psicológicas, oncológicas, bem como as dores crônicas, ainda não foram abrangidas. Não se pode restringir o acesso à saúde, diante da omissão do Poder Público em regulamentar o adequado acesso ao uso medicinal da cannabis, pois, conforme preceitua o art. 196 da CF/88, a saúde é direito de todos e dever do Estado. 4. Permitida a importação de sementes de maconha e o seu cultivo, para uso exclusivamente pessoal e com fins medicinais enquanto houver prescrição médica e autorização de importação pela ANVISA válidas, ressalvada a possibilidade de fiscalização, pelas autoridades competentes. 5. Inexistência de indicativos de que o emprego da cannabis será para fins recreativos ou para quaisquer outras atividades indevidas. 6. Salvo conduto concedido para que as autoridades policiais apontadas na inicial se abstenham de adotar qualquer medida voltada a cercear a liberdade de locomoção da paciente ou a inviolabilidade do seu domicílio, ou que resulte em apreensão ou destruição das plantas, limitando-se a importação em 164 sementes ao ano para o cultivo anual de 82 plantas para a produção do óleo medicinal integral de cannabis, bem como transportar o remédio, portar e consumi-lo, para uso exclusivamente pessoal e com fins medicinais enquanto houver prescrição médica e autorização de importação da ANVISA, ressalvada a possibilidade de fiscalização, pelas autoridades competentes. 7. Recurso em sentido estrito provido."

(TRF3, 5a Turma, ReSe 5005094-79.2024.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Paulo Guedes Fontes, j. em 14/05/2025, DJEN DATA: 21/05/2025)

"Direito penal. Recurso em sentido estrito. Despenalização / Descriminalização. Sementes de Cannabis Sativa. Importação. Uso medicinal. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença que denegou a ordem de habeas corpus preventivo impetrado com vistas à expedição de salvo-conduto para importação de sementes de cannabis sativa, cultivo e extração de óleo de canabidiol para uso próprio e medicinal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a importação de sementes de Cannabis sativa, seu plantio, cultivo e produção artesanal de óleo para fins terapêuticos, bem como a sua posse, transporte, manutenção em depósito e uso. III. Razões de decidir 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC no 783.717/PR (Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Rel. p/ acórdão Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, j. 13.9.2023, DJe 03.10.2023), firmou entendimento no sentido de que "o uso pleiteado do óleo da Cannabis sativa, mediante fabrico artesanal, se dará para fins exclusivamente terapêuticos, com base em receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado, chancelado pela ANVISA na oportunidade em que autorizou os pacientes a importarem o medicamento feito à base de canabidiol - a revelar que reconheceu a necessidade que têm no seu uso - não há dúvidas de que deve ser obstada a iminente repressão criminal sobre a conduta praticada pelos pacientes/recorridos". 4. O pedido de salvo-conduto veio instruído com documento comprobatório da doença, da prescrição médica para uso de canabinoides, da capacitação para a extração de óleo de Cannabis e da autorização da Anvisa para importar medicamento canabinoide. Além disso, consta parecer técnico sobre a quantidade de sementes e plantas necessárias para a extração do óleo de Cannabis subscrito por engenheiro agrônomo. 5. Pedido de salvo-conduto concedido, haja vista que o paciente preenche os requisitos que a jurisprudência vem indicando como suficientes para a autorização do cultivo doméstico de Cannabis para fins terapêuticos. 6. O salvo-conduto restringe-se à importação, ao plantio e ao cultivo domésticos (na residência do paciente), à extração artesanal de óleo e ao transporte desse óleo (em pequena quantidade), para uso exclusivo do paciente no seu tratamento médico; são vedados o transporte de planta in natura e o uso recreativo da planta ou de qualquer produto dela derivado; os insumos (sementes e plantas) e o óleo extraído não poderão ser cedidos em nenhuma hipótese a terceiras pessoas, a qualquer título (gratuito ou oneroso), sob pena de caracterizar-se o crime de tráfico de drogas; os profissionais médicos que prescreveram o medicamento à base de Cannabis e os profissionais de agronomia que indicaram a quantidade de sementes e plantas necessárias para a extração do óleo devem ser comunicados desta decisão, a fim de que possam acompanhar os seus desdobramentos, em sendo o caso, no âmbito de suas responsabilidades profissionais; o paciente assume total responsabilidade sobre o uso do óleo de Cannabis que produzir de forma artesanal e dos efeitos colaterais que possa vir a ter, assim como da interação com outros medicamentos de que faça uso e quanto à segurança e à qualidade do produto; é proibida a manutenção de número maior de plantas do que o expressamente previsto na recomendação constante do laudo apresentado pelo paciente, pelo que assume total responsabilidade; é proibido estocar mais sementes do que o número previsto no referido laudo; o paciente deverá manter as plantas em local não acessível ou visível a pessoas estranhas ao seu ambiente familiar, sendo inteiramente responsável pela sua guarda e segurança; o paciente deve dar o descarte apropriado aos resíduos e sobras do cultivo das plantas e da produção do óleo, podendo fazer a compostagem caseira do restolho vegetal para formação de adubo a ser usado no próprio cultivo; ficam resguardados os poderes de fiscalização das instituições representadas pelas pessoas indicadas como autoridades coatoras, bem como da Anvisa e do Ministério da Saúde, bem como de oficiais de justiça designados pelo juízo impetrado, para verificação periódica (se necessário) do estrito cumprimento da ordem concedida; o paciente responderá criminalmente por eventual abuso no exercício do salvo-conduto concedido. 7. Esta ordem terá validade enquanto durar o tratamento médico indicado para o paciente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É possível a concessão de salvo-conduto para o cultivo doméstico de Cannabis sativa L. e extração artesanal de óleo para fins medicinais, desde que comprovada a necessidade terapêutica e observadas as restrições impostas. 2. O paciente assume responsabilidade integral pela produção, segurança, descarte e uso do produto, vedada qualquer forma de comercialização ou cessão a terceiros. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II e 196; Lei no 11.343/2006, arts. 2o, 28 e 33, § 1o; Lei no 9.782/1999, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 783.717/PR (Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Rel. p/ acórdão Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, j. 13.9.2023, DJe 03.10.2023; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STJ, HC 743.048, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.11.2023."

(TRF3, 11a Turma, ReSe 5005901-26.2024.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Fausto Martin de Sanctis, j. em 21/07/2025, acórdão lavrado pelo Des. Fed. Nino Oliveira Toldo)

Some-se, de outro lado, que apesar de sedimentado o entendimento jurisprudencial de que a importação das sementes de maconha não tipifica os crimes da Lei de Drogas, por inexistir o princípio ativo THC, a conduta pode configurar o tipo penal de contrabando. Saliente-se que a aplicação do princípio da insignificância em relação do delito de contrabando por importação de sementes de maconha não é pacífica, tampouco automática, já que depende da verificação de requisitos subjetivos.

Nesse sentido julgado de minha relatoria:

APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. LEI No 11.343/06, ARTIGO 33, § 1o, INCISO I. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRABANDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. ABSOLVIÇÃO.

A importação de semente de maconha não configura o delito do artigo 33, § 1o, I, da Lei no 11.343/06 que se refere à matéria-prima destinada à preparação de substância entorpecente.

As sementes de maconha não podem ser consideradas matérias-primas, pois não possuem "condições e qualidades químicas necessárias para, mediante transformação, adição etc., resultarem em entorpecentes ou drogas análogas".

A matéria-prima, destinada à preparação, é aquela industrializada, que, de uma forma ou de outra, pode ser transformada ou adicionada a outra substância, com capacidade de gerar substância entorpecente ou que cause dependência ou, ainda, seja um elemento que, por suas características, faça parte do processo produtivo das drogas.

De outra parte, não se extrai maconha da semente, mas da planta germinada da semente, se esta sofrer transformação por obra da natureza e produzir folhas necessárias para a droga. A partir exclusivamente da semente ou adicionando qualquer outro elemento, não se obtém, por si só, a maconha. A semente é a maconha em potência, mas, antes disso, precisa ser adequadamente cultivada a fim de florescer.

A semente é pressuposto lógico e antecedente para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33, § 1o, II, da Lei no 11.343/06, em que o legislador tipificou como sendo crime a conduta de semear, cultivar ou colher plantas destinadas à preparação da droga.

No caso dos autos, não foram iniciados os atos executórios consistentes em semear, cultivar ou colher plantas destinadas à preparação de droga. Apenas se supõe que seriam plantadas para ulterior consumo ou revenda do produto do cultivo no mercado interno.

A conduta não se subsome ao artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei n.o 11.343/06, porquanto a semente de maconha não constitui matéria-prima, objeto material do referido tipo penal.

A conduta poderia ser enquadrada no artigo 33, § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/06 se o réu ao menos houvesse semeado, cultivado ou feito a colheita de planta destinada à preparação do entorpecente ou de substância que determine dependência, o que também não ocorreu, no caso dos autos.

A importação de sementes não inscritas no Registro Nacional de Cultivares, como no caso em tela, configura, em tese, o crime de contrabando, que tipifica a importação e a exportação de mercadorias proibidas.

O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de contrabando. No entanto, deve-se verificar as peculiaridades do caso concreto para se afastar de plano a incidência do referido princípio, sob pena de se punir condutas que, não obstante formalmente típicas, não causam lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal.

In casu, considerando que a conduta consistiu na importação de 10 (dez) sementes de maconha, encontram-se presentes os parâmetros considerados pelos Tribunais Superiores para o reconhecimento da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica.

Preliminar rejeitada. Apelação provida. (TRF3. ACR 0011052-30.2015.4.03.6181. Décima Primeira Turma. Relator José Lunardelli. 03/09/2021).

Contudo, além da eventual configuração do crime de contrabando e de possibilidade do reconhecimento da insignificância em sede judicial, as condutas que guardam relação com essa importação, bem como o cultivo das plantas de maconha, dependendo da manipulação e manuseio das sementes e das plantas, podem gerar dúvidas quanto a eventual tráfico de drogas, e não é possível esperar que as autoridades policiais, que agem no estrito cumprimento do dever legal e têm a obrigação de prevenir e reprimir a prática de crimes, aguardem o pronunciamento de uma Corte Superior para o caso concreto, o que, aliás, já seria impossível em qualquer sociedade, e ainda mais na brasileira, onde a quantidade de delitos praticados diariamente exige do aparato policial o atendimento a dezenas de ocorrências.

Soma-se a isso o fato de que a hipótese não guarda relação com questões sanitárias e fiscais ligadas à importação das sementes e ao cultivo da maconha, estas sob a responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou do Ministério da Agricultura e da Secretaria da Receita Federal. Trata-se única e exclusivamente da possibilidade de atuação das forças policiais quanto ao procedimento do paciente para obter os fármacos de forma artesanal, o que implica a possibilidade do cerceamento da liberdade de locomoção e, evidentemente, exige o remédio constitucional do Habeas Corpus, caracterizando a necessidade de atuação do Juízo Criminal, dada, como já mencionado, a possibilidade de eventual caracterização da tipicidade formal da conduta.

Tanto é assim que, recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a ordem de habeas corpus a um paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, porque em seu apartamento policiais civis apreenderam 16 plantas de cannabis sativa cultivada para fins medicinais, sem ter salvo-conduto para tanto. Destaque-se que entre a sua prisão e a concessão da liminar, ele ficou encarcerado por 26 dias, conforme matéria publicada no site Consultor Jurídico (https://www.conjur.com.br/2024-mar-04/por-fim-medicinal-do-plantio-de-maconha-tj-sp-solta-homem-preso-por-trafico/). Trago a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA– Paciente que possui receita médica prescrevendo uso de medicamento à base de canabidiol, além de autorização da ANVISA para importação do referido produto – Primariedade e ausência de indícios de dedicação do paciente ao tráfico de entorpecentes que demonstram a plausibilidade da concessão da liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas do cárcere – Ordem concedida.

(TJ-SP - Habeas Corpus no 2277816-40.2023.8.26.000 - 10a Câmara de Direito Criminal – relator Desembargador ULYSSES GONÇALVES JUNIOR – julgado em 22/02/2024 – disponibilizado no Diário Eletrônico, em 29/02/2024)

Acrescente-se outro julgado do TJ-SP:

Tráfico de drogas Ausência de tipicidade material da conduta Dolo de cultivar plantas Cannabis para extração de entorpecentes não demonstrado A prova dos autos não demonstrou qualquer lesão ao bem jurídico tutelado na norma penal (saúde pública), pelo contrário, as oitivas em juízo revelaram que o apelante doava óleo extraído da planta para fins medicinais Ausência de investigação para demonstrar finalidade ilícita no cultivo da "Cannabis" A quantidade de plantas apreendidas, por si só, é insuficiente para demonstrar finalidade ilícita Absolvição - RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1501372-34.2021.8 .26.0628 Itapecerica da Serra, Relator.: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 07/06/2023, 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2023)

Ainda no âmbito da Justiça Estadual de São Paulo, recentemente foi publicada matéria no site Consultor Jurídico sobre uma sentença que absolveu um réu preso por cultivar 166 pés de maconha em sua residência para fins medicinais, mas sem o salvo conduto como o que aqui se busca.

Na sentença que está anexada à matéria, a Juíza prolatora destacou que não vislumbrou nos autos a demonstração de qualquer lesão à saúde pública. Ela considerou a absolvição “de rigor, pela atipicidade material da conduta”.

(https://www.conjur.com.br/2025-out-02/juiza-cita-atipicidade-material-e-absolve-dono-de-166-pes-de-maconha/). Consulta em 03/10/2025, às 14h49.

Em síntese: o único objetivo do Habeas Corpus é garantir a liberdade de locomoção do paciente em decorrência da possibilidade de caracterização como crime o plantio de cannabis sativa. Não estão em debate as questões administrativas, estas a cargo das autoridades de saúde pública e vigilância sanitária; se o paciente tem destreza para manipular as plantas e nem a se a prescrição médica é adequada para o mal que o acomete. Quanto a este ponto, uma vez aviada a receita, se não vislumbradas pelo julgador eventuais fraudes ou falsificações, hipóteses em que estaria caracterizada a prática de um crime, não cabe o questionamento do seu conteúdo, já que o juiz não tem habilitação técnica para tanto.

Acrescente-se quanto à questão da manipulação das plantas e eventuais riscos à saúde do paciente, que tal questão é da esfera da sua autonomia de vontade, não cabendo, ainda mais na esfera penal, avaliar tal questão, conforme se extrai de julgado do Superior Tribunal de Justiça, em segredo de justiça, que constou no Informativo n° 742, de 27/06/2022:

“Havendo prescrição médica para o uso do canabidiol, a ausência de segurança, de qualidade, de eficácia ou de equivalência técnica e terapêutica da substância preparada de forma artesanal - como se objeta em desfavor da pretendida concessão do writ - torna-se um risco assumido pelos próprios pacientes, dentro da autonomia de cada um deles para escolher o tratamento de saúde que lhes corresponda às expectativas de uma vida melhor e mais digna, o que afasta, portanto, a abordagem criminal da questão. São nesse sentido, aliás, as disposições contidas no art. 17 da RDC n. 335/2020 e no art. 18 da RDC n. 660/2022 da Anvisa, ambas responsáveis por definir "os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde".

(STJ - Processo em segredo de justiça, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 14/06/2022, Informativo n° 742, de 27/06/2022.)

Portanto, reiterando, busca-se aqui o salvo conduto para garantir a liberdade do paciente na possibilidade de atuação de forças policiais relativamente ao plantio e manuseio de cannabis sativa com o objetivo de extrair óleo para tratamento médico.

Para além disso, em recente, e brilhante, julgado ao qual me filio, o Superior Tribunal de Justiça definiu que diante do potencial para tipificar o crime de contrabando, compete à Justiça Federal o julgamento de habeas corpus em que se pleiteia a expedição de salvo-conduto relativo a atos de importação de sementes de cannabis, para fins medicinais e, mais, destacaram os Ministros daquela Corte Superior que “a ausência de regulamentação administrativa persiste e não tem previsão para solução breve, uma vez que a Anvisa considera que a competência para regular o cultivo de plantas sujeitas a controle especial seria do Ministério da Saúde e este considera que a competência seria da Anvisa”, bem como que “é inevitável evoluir na análise do tema na seara penal” e que “A matéria trazida no presente mandamus diz respeito ao direito fundamental à saúde, constante do art. 196 da Carta Magna, que, na hipótese, toca o direito penal, uma vez que o art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, determina a repressão ao tráfico e ao consumo de substâncias entorpecentes e psicotrópicas, determinando que essas condutas sejam tipificadas como crime inafiançável e insuscetível de graça e de anistia”.

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. 1. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AFERIÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE. 2. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. PLANTIO DE MACONHA PARA FINS MEDICINAIS. NECESSIDADE DE EXAME NA SEARA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO MEDICAMENTO NA SEARA CÍVEL. AUTO-CONTENÇÃO JUDICIAL NA SEARA PENAL. 3. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO ÓRGÃO COMPETENTE. ESFERA CÍVEL. SOLUÇÃO MAIS ONEROSA E BUROCRÁTICA. NECESSIDADE DE SE PRIVILEGIAR O ACESSO À SAÚDE. 4. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE (ART. 196 DA CF). REPRESSÃO AO TRÁFICO (ART. 5o, XLIII, DA CF). NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. LEI 11.343/2006 QUE PROÍBE APENAS O USO IDEVIDO E NÃO AUTORIZADO. ART. 2o, P. ÚNICO, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE A UNIÃO AUTORIZAR O PLANTIO. TIPOS PENAIS QUE TRAZEM ELEMENTOS NORMATIVOS. 5. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SAÚDE. BENEFÍCIOS DA TERAPIA CANÁBICA. USO MEDICINAL AUTORIZADO PELA ANVISA. 6. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. SAÚDE PÚBLICA NÃO PREJUDICADA PELO USO MEDICINAL DA MACONHA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL E CONGLOBANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE CRIMINALIZAR QUEM BUSCA ACESSO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 7. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES. AUSÊNCIA DO PRINCÍPIO ATIVO. ATIPICIDADE NA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE TIPIFICAR O CRIME DE CONTRABANDO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SALVO-CONDUTO QUE DEVE ABARCAR TAMBÉM REFERIDA CONDUTA. 8. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DO WRIT. PRECEDENTES.

1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 123.402/RS, concluí que a autorização para plantio de maconha com fins medicinais depende de critérios técnicos cujo estudo refoge à competência do juízo criminal, que não pode se imiscuir em temas cuja análise incumbe aos órgãos de vigilância sanitária. - De igual sorte, considerando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza a importação de fármacos à base de cannabis sativa, considerei que o direito à saúde estaria preservado, principalmente em razão da existência de precedentes desta Corte Superior, favoráveis ao custeio de medicamentos à base de canabidiol pelo plano de saúde (REsp n. 1.923.107/SP), bem como do Supremo Tribunal Federal (RE 1.165.959/SP), que, em repercussão geral, fixou a tese de que "cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada”. - Dessa forma, vinha determinando que o pedido fosse analisado administrativamente, com possibilidade de, em caso de demora ou de negativa, apresentar o tema ao Poder Judiciário, porém à jurisdição cível competente, privilegiando a auto-contenção judicial na seara penal.

3. Contudo, ao me deparar novamente com a matéria na presente oportunidade, passados quase dois anos do julgamento do recurso acima indicado, verifico que o cenário não se alterou administrativamente. De fato, a ausência de regulamentação administrativa persiste e não tem previsão para solução breve, uma vez que a Anvisa considera que a competência para regular o cultivo de plantas sujeitas a controle especial seria do Ministério da Saúde e este considera que a competência seria da Anvisa. - Ademais, apesar de a matéria também poder ser resolvida na seara cível, conforme anteriormente mencionado, observo que a solução se revela mais onerosa e burocrática, com riscos, inclusive, à continuidade do tratamento. Dessa forma, é inevitável evoluir na análise do tema na seara penal, com o objetivo de superar eventuais óbices indicados por mim, anteriormente, privilegiando-se, dessa forma, o acesso à saúde, por todos os meios possíveis, ainda que pela concessão de salvo-conduto.

4. A matéria trazida no presente mandamus diz respeito ao direito fundamental à saúde, constante do art. 196 da Carta Magna, que, na hipótese, toca o direito penal, uma vez que o art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, determina a repressão ao tráfico e ao consumo de substâncias entorpecentes e psicotrópicas, determinando que essas condutas sejam tipificadas como crime inafiançável e insuscetível de graça e de anistia. - Diante da determinação constitucional, foi editada mais recentemente a Lei 11.343/2006. Pela simples leitura da epígrafe da referida lei, constata-se que, a contrario sensu, ela não proíbe o uso devido e a produção autorizada. Dessa forma, consta do art. 2o, parágrafo único, que "pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas". - Nesse contexto, os dispositivos de Lei de Drogas que tipificam os crimes, trazem um elemento normativo do tipo redigido nos seguintes termos: "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Portanto, havendo autorização ou determinação legal ou regulamentar, não há se falar em crime, porquanto não estaria preenchido o elemento normativo do tipo. No entanto, conforme destacado, até o presente momento, não há qualquer regulamentação da matéria, o que tem ensejado inúmeros pedidos perante Poder Judiciário.

5. Como é de conhecimento, um dos pilares da dignidade da pessoa humana é a prevalência dos direitos fundamentais, dentre os quais se inclui o direito à saúde, garantido, de acordo com a Constituição Federal, mediante ações que visam à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. - Contudo, diante da omissão estatal em regulamentar o plantio para uso medicinal da maconha, não é coerente que o mesmo Estado, que preza pela saúde da população e já reconhece os benefícios medicinais da cannabis sativa, condicione o uso da terapia canábica àqueles que possuem dinheiro para aquisição do medicamento, em regra importado, ou à burocracia de se buscar judicialmente seu custeio pela União. - Desde 2015 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vem autorizando o uso medicinal de produtos à base de Cannabis sativa, havendo, atualmente, autorização sanitária para o uso de 18 fármacos. De fato, a ANVISA classificou a maconha como planta medicinal (RDC 130/2016) e incluiu medicamentos à base de canabidiol e THC que contenham até 30mg/ml de cada uma dessas substâncias na lista A3 da Portaria n. 344/1998, de modo que a prescrição passou a ser autorizada por meio de Notificação de Receita A e de Termo de Consentimento Informado do Paciente.

6. Trazendo o exame da matéria mais especificamente para o direito penal, tem-se que o bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas é a saúde pública, a qual não é prejudicada pelo uso medicinal da cannabis sativa. Dessa forma, ainda que eventualmente presente a tipicidade formal, não se revelaria presente a tipicidade material ou mesmo a tipicidade conglobante, haja vista ser do interesse do Estado, conforme anteriormente destacado, o cuidado com a saúde da população. - Dessa forma, apesar da ausência de regulamentação pela via administrativa, o que tornaria a conduta atípica formalmente – por ausência de elemento normativo do tipo –, tem-se que a conduta de plantar para fins medicinais não preenche a tipicidade material, motivo pelo qual se faz mister a expedição de salvo-conduto, desde que comprovada a necessidade médica do tratamento, evitando-se, assim, criminalizar pessoas que estão em busca do seu direito fundamental à saúde.

7. Quanto à importação das sementes para o plantio, tem-se que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentaram o entendimento de que a conduta não tipifica os crimes da Lei de Drogas, porque tais sementes não contêm o princípio ativo inerente à cannabis sativa. Ficou assentado, outrossim, que a conduta não se ajustaria igualmente ao tipo penal de contrabando, em razão do princípio da insignificância. - Entretanto, considerado o potencial para tipificar o crime de contrabando, importante deixar consignado que, cuidando-se de importação de sementes para plantio com objetivo de uso medicinal, o salvo-conduto deve abarcar referida conduta, para que não haja restrição, por via transversa do direito à saúde. - Aliás, essa particular forma de parametrar a interpretação das normas jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art.3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). - Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Forum, 2007; MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como Categoria Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do constitucionalismo fraternal). Curitiba:Appris, 2017; MACHADO, Clara. O Princípio Jurídico da Fraternidade - um instrumento para proteção de direitos fundamentais transindividuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017; VERONESE, Josiane Rose Petry; OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de; Direito, Justiça e Fraternidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para expedir salvo-conduto em benefício do paciente, para que as autoridades responsáveis pelo combate ao tráfico de drogas, inclusive da forma transnacional, abstenham-se de promover qualquer medida de restrição de liberdade, bem como de apreensão e/ou destruição dos materiais destinados ao tratamento da saúde do paciente, dentro dos limites da prescrição médica, incluindo a possibilidade de transporte das plantas, partes ou preparados dela, em embalagens lacradas, ao Laboratório de Toxicologia da Universidade de Brasília, ou a qualquer outra instituição dedicada à pesquisa, para análise do material. Parecer ministerial pela concessão da ordem. Precedentes. (STJ. No 779289 – DF. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 28/11/2022) – grifei.

Quanto à Lei Estadual no 17.618/2023, é de conhecimento público que o Governo do Estado de São Paulo regulamentou a distribuição do medicamentos à base de Cannabis pelo Decreto n° 68.233, de 22 de dezembro de 2023 e até esta data a limitou a apenas três patologias: síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. Nenhuma das três acomete o apelante, portanto mantido o seu interesse na concessão da ordem do Habeas Corpus.

No caso dos autos, verifica-se que a Paciente possui e foi diagnosticado com TEA nível 1 suporte (F84), TAG (F41.1), insônia (G47), episódios depressivos (F32) e bruxismo (K07.6), condições que comprometem significativamente sua qualidade de vida, autonomia e funcionalidade e já realizou tratamentos com medicamentos diversos, que tinham efeitos adversos mais negativos do que positivos para a Paciente. Após consulta especializada, obteve receituário médico prescrevendo o início do tratamento de suas enfermidades com os extratos provenientes da espécie vegetal Cannabis sativa.

Para melhorar a qualidade de vida do paciente e reduzir os sintomas, foram prescritos pelo médico que o acompanha, medicamentos que contêm óleo de cannabis.

O paciente trouxe aos autos: (i) laudos e receitas médicas (ID 352677074 - págs. 02/13), bem como autorização da ANVISA para importação excepcional de Produto derivado de Cannabis, válida até 21/11/2027 (ID 352677076 - págs. 10/11); iii) certificados que atestaram a conclusão do Curso de Cultivo e Extração de Cannabis Medicinal (ID’s 352677076 - págs. 12/16) e iv) laudo agronômico acerca da quantidade de plantas e sementes necessárias para a extração do óleo de cannabis (ID 352677076 - págs. 01/09).

Os documentos juntados aos autos e citados nessa decisão, de fato, comprovam as doenças que acometem o paciente, bem como a necessidade do uso do fármaco extraído a partir da cannabis para o seu tratamento e a melhora do seu quadro, com o uso da substância. Em contrapartida, não há qualquer elemento indicativo de que o uso da Cannabis será para fins recreativos ou qualquer atividade ilícita.

Sendo assim, a decisão deve ser reformada para conceder salvo-conduto ao paciente, a fim de que as autoridades coatoras se abstenham de adotar quaisquer medidas tendentes a cercear sua liberdade, em razão em razão de atos de importação de sementes de cannabis, em quantidade limitada ao quanto necessário para a produção do medicamento prescrito, do plantio e cultivo de plantas Cannabis sativa e extração do seu princípio ativo, para uso próprio, com fins exclusivamente medicinais.

Já decidiu esta Corte:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONCESSÃO DE SALVOCONDUTO PARA UTILIZAÇÃO DE CANNABIS MEDICINAL. RECURSO PROVIDO. 1. O objetivo da presente impetração é a concessão de salvo-conduto ao paciente, diagnosticado com pericardite, para que possa adquirir e plantar cannabis para fins medicinais. 2. Verifica-se que o paciente é portador de pericardite recorrente, cardiopatia grave que causa diversos efeitos colaterais em decorrência do uso de altas doses de corticoide, como desconfortos, dores, insônia e ansiedade. O recorrente iniciou o uso do óleo de canabidiol, apresentando melhora na qualidade de vida. 3. Comprovação do estado de saúde do paciente. 4. Inexistência de indicativos de que o emprego da Cannabis será para fins recreativos ou para quaisquer outras atividades indevidas. 5. Recurso provido. (TRF 3a Região, RESE 5004906-14.2019.4.03.6126, Rel. Des. Federal Paulo Fontes, DJe 19/05/20).

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME NECESSÁRIO. ÓLEO DE CANNABIS SATIVA. PRODUÇÃO CASEIRA E ESPECÍFICA PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO/MEDICINAL INDIVIDUAL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. 1. A RDC n. 156/2017, da ANVISA, autoriza a produção de medicamentos contendo a substância ativa Cannabis Sativa Linneu (maconha), assim como a importação de medicamentos que detenham seu princípio ativo. 2. O uso pessoal e restrito do medicamento a ser produzido e submetido a análises laboratoriais específicas para balizar seus parâmetros nos casos de doença grave não apresenta qualquer lesividade social e permite a incidência do estado de necessidade exculpante para eximi-la de responder penalmente pela prática dos delitos previstos pela Lei n. 11.343/06. 3. Reexame necessário não provido. (TRF3, HABEAS CORPUS HC 5002723-18.2019.4.03.6111, Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, 5a Turma, 14/04/2020)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. SEMENTES E PLANTAS DE CANNABIS SATIVA. POSSE E UTILIZAÇÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Salvo-conduto concedido pelo Juízo a quo a fim de que as autoridades policiais se abstenham de investigar, repreender ou atentar contra a liberdade de locomoção do paciente e de seu cuidador, bem como deixando de apreender e destruir as sementes e insumos destinados à produção do óleo cânhamo para o uso próprio, limitando-se ao máximo de 20 (vinte) sementes por mês. 2. Considerado o entendimento jurisprudencial no sentido da expedição de salvo conduto para importação de sementes de Cannabis sativa para extração de óleo de canabidiol àqueles que necessitam da substância para tratamento de saúde, situação que restou comprovada pelo paciente, há que ser mantida a concessão da ordem. 3. Remessa necessária desprovida. (TRF 3a Região, Remessa Necessária Criminal 5001582-13.2019.4.03.6127, Rel. Desembargador Federal André Custódio Nekatschalow, DJe 14/04/2020).

Em relação ao número de sementes/plantas, fixo a quantidade indicada no Laudo Técnico Agrônomo como aquela necessária ao tratamento – cultivo de 116 plantas por ano e a importação de 232 sementes pelo mesmo período.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA CONCEDER A ORDEM e determinar a expedição de SALVO-CONDUTO a fim de que as autoridades impetradas abstenham-se de proceder ao cerceamento da liberdade do Paciente pela prática das condutas de aquisição e importação de sementes, cultivo, uso, porte em trânsito - no trajeto entre a residência do paciente e os órgãos e entidades de pesquisa - e em residência, e de produção artesanal da planta Cannabis sativa L., em quantidade suficiente para produção de seu próprio óleo - para fins exclusivamente terapêuticos -, bem como para que se abstenham de apreenderem plantas, substâncias extraídas da planta, insumos e afins existentes em sua residência, para utilização na produção de medicamento, a par do resguardo da possibilidade de transporte/remessa de plantas e flores em quantidade adequada para teste de quantificação e análise de canabinoides, por meio de guia de remessa lacrada confeccionada pelo próprio Paciente aos órgãos e entidades de pesquisa, ainda que em outra unidade da federação, para que seja possível a parametrização laboratorial, quanto aos fins medicinais a que se destina, ficando autorizada e limitada, consoante entendimento desta Turma, a importação de até 232 (duzentas e trinta e duas) sementes de Cannabis Sativa L. e cultivo de 116 (cento e dezesseis) plantas por ano, e produção de seu próprio óleo, bem como do uso do referido óleo, reitere-se, conforme prescrição médica e enquanto perdurar o seu tratamento, vedada qualquer forma de comercialização da matéria-prima ou dos compostos derivados.

Consigno a possibilidade de fiscalização, pelas autoridades competentes.

É o voto.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

Diverge do e. Relator, a fim de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito.

No caso concreto,o recorrente possui quadro de TEA nível 1 suporte (F84), TAG (F41.1), insônia (G47), episódios depressivos (F32) e bruxismo (K07.6).

Os autos foram instruídos com receita e laudo médicos, além de autorização da Anvisa para importação de medicamento à base de canabidiol.

Todavia, não há comprovação da imprescindibilidade do medicamento prescrito, tampouco da impossibilidade de sua substituição por outro fármaco disponível nas listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

Além disso, não consta qualquer orçamento acerca do custo dos medicamentos prescritos, de modo a demonstrar a incapacidade financeira do recorrente para custear a importação ou a aquisição do medicamento em sua versão industrializada.

Desse modo, como o Habeas Corpus demanda prova pré-constituída não se mostra cabível a concessão da ordem requerida.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito.

É o voto.

EMENTA

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Habeas Corpus Preventivo. Salvo-conduto. Importação de sementes, cultivo e produção artesanal de Cannabis sativa para fins exclusivamente terapêuticos. Comprovação médica e técnica. Autonomia do paciente. Recurso Provido. Ordem concedida.

I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que denegou ordem de habeas corpus preventivo, cujo objeto era a concessão de salvo-conduto para importação de sementes, cultivo, porte, uso e produção artesanal de Cannabis sativa para fins exclusivamente medicinais.

II. Questão em discussão A controvérsia reside na possibilidade de concessão de salvo-conduto para o cultivo doméstico de Cannabis sativa, diante da ausência de regulamentação administrativa específica, e da necessidade de garantir o direito à saúde e à liberdade de locomoção da paciente.

III. Razões de decidir

A paciente apresentou documentação médica atualizada, histórico clínico, autorização da ANVISA para importação de medicamento à base de Cannabis, certificado de curso de cultivo e extração, laudo técnico agronômico e comprovação de capacitação profissional como farmacêutica.

A jurisprudência do STJ e TRFs reconhece a possibilidade de concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis sativa, desde que comprovada a necessidade terapêutica, ausência de finalidade recreativa ou comercial, e observadas as restrições legais.

A ausência de regulamentação administrativa não pode impedir o exercício do direito fundamental à saúde, especialmente diante da omissão estatal e da impossibilidade econômica de aquisição de medicamentos importados.

A conduta de importação de sementes, por não conter THC, não configura crime previsto na Lei de Drogas, podendo, em tese, configurar contrabando, cuja tipicidade material pode ser afastada pelo princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada.

A autonomia do paciente para escolher seu tratamento deve ser respeitada, desde que amparada por prescrição médica e responsabilidade técnica, afastando a abordagem penal da questão.

A ordem deve ser concedida.

IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento:

É possível a concessão de salvo-conduto para o cultivo doméstico de Cannabis sativa L. e extração artesanal de óleo para fins medicinais, desde que comprovada a necessidade terapêutica e observadas as restrições impostas.

O paciente assume responsabilidade integral pela produção, segurança, descarte e uso do produto, vedada qualquer forma de comercialização ou cessão a terceiros.

O Recurso em sentido estrito deve ser provido e a ordem deve ser concedida.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 5o, II e XLIII; 196

Lei no 11.343/2006, arts. 2o, 28, 33

RDC ANVISA no 327/2019, no 660/2022

Portaria SDA/MAPA no 1.342/2025

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 783.717/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto

STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz

TRF3, ReSe 5005094-79.2024.4.03.6110, Rel. Des. Paulo Guedes Fontes

TRF3, ReSe 5004203-39.2025.4.03.6105, Rel. Des. André Custódio Nekatschalow

TJSP, HC 2277816-40.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ulysses Gonçalves Junior

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Décima Primeira Turma, por maioria, decidiu DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA CONCEDER A ORDEM e determinar a expedição de SALVO-CONDUTO a fim de que as autoridades impetradas abstenham-se de proceder ao cerceamento da liberdade do Paciente pela prática das condutas de aquisição e importação de sementes, cultivo, uso, porte em trânsito - no trajeto entre a residência do paciente e os órgãos e entidades de pesquisa - e em residência, e de produção artesanal da planta Cannabis sativa L., em quantidade suficiente para produção de seu próprio óleo - para fins exclusivamente terapêuticos -, bem como para que se abstenham de apreenderem plantas, substâncias extraídas da planta, insumos e afins existentes em sua residência, para utilização na produção de medicamento, a par do resguardo da possibilidade de transporte/remessa de plantas e flores em quantidade adequada para teste de quantificação e análise de canabinoides, por meio de guia de remessa lacrada confeccionada pelo próprio Paciente aos órgãos e entidades de pesquisa, ainda que em outra unidade da federação, para que seja possível a parametrização laboratorial, quanto aos fins medicinais a que se destina, ficando autorizada e limitada, consoante entendimento desta Turma, a importação de até 232 (duzentas e trinta e duas) sementes de Cannabis Sativa L. e cultivo de 116 (cento e dezesseis) plantas por ano, e produção de seu próprio óleo, bem como do uso do referido óleo, reitere-se, conforme prescrição médica e enquanto perdurar o seu tratamento, vedada qualquer forma de comercialização da matéria-prima ou dos compostos derivados. Consigna-se a possibilidade de fiscalização, pelas autoridades competentes, nos termos do voto do Relator Des. Fed. José Lunardelli, acompanhado pelo Des. Fed. Nino Toldo, vencido o Des. Fed. Fausto De Sanctis que NEGAVA PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão